Tribunal: STF
Processo: HC 88408
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de
 ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do
revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento
 sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o
permite.
II. Prisão preventiva: motivação inidônea.
Não
constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da
gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não
como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição
penal. Precedentes.
III. Prisão preventiva: fuga do distrito da
culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido,
que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.